Tribunal: TJSP
Processo: 1570488-97.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÌVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de São Paulo - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em razão de vício no lançamento do tributo – Tributo lançado sobre o cadastro SQL 083.100.099-5, fruto do desdobramento do SQL 083.100.097-9 – Documentação

Ementa:
APELAÇÃO CÌVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de São Paulo - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em razão de vício no lançamento do tributo – Tributo lançado sobre o cadastro SQL 083.100.099-5, fruto do desdobramento do SQL 083.100.097-9 – Documentação juntada aos autos dá conta de que o IPTU incidente sobre a área maior (SQL 083.100.097-9) já foi quitado para os exercícios de 2015 a 2017 - Pagamento integral do débito tributário relativo ao empreendimento em sua totalidade reconhecido pela própria municipalidade que pretende devolver os valores e cobrar de maneira retroativa, com juros e multa em razão da readequação posterior de SQL - Lançamento retroativo do tributo em razão da alteração fática nos imóveis, com cancelamento dos lançamentos anteriores – Impossibilidade – Sentença mantida – Recurso do Município não provido.